Tribunal: TJES
Processo: 5006308-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006308-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: UGO FREITAS LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM O EXAME ESPECÍFICO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
A
pesar de consignar que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência e da garantia da execução, não houve o exame específico de cada um deles.

2.

No tocante à garantia da execução por meio de penhora, consta da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça da execução de título extrajudicial nº 5000370-96.2022.8.08.0009 que foi realizada a penhora de uma área de terras rurais medindo 30.000,00 m2 a ser desmembrada de área maior medindo 319.843,67 m2, sem indicar sequer a avaliação do imóvel.

3.

Considerando que o valor atualizado do débito por ocasião do manejo da Execução perfaz o montante de R$ 62.109.27, não havendo indicação do valor de avaliação da área penhora, bem como diante da gravação de hipoteca e de outra penhora preferencial na Matrícula do imóvel, considero que
não está garantida a execução.

4.

Em relação à presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência do artigo 300, caput, do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano), igualmente não está comprovada eis que os argumentos apresentados (direito à prorrogação compulsória do contrato rural e a perda experimentadas decorrentes de adversidades climáticas) não são aptos a embasar a suspensão da execução.
.

5.

Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10.10.2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006308-65.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

EMBARGADO: UGO FREITAS LOPES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de UGO FREITAS LOPES E OUTROS, impugnando a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões recursais (Id 5781829), o Banco Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, pois não foi apreciado o argumento de que o bem supostamente dado em garantia não está apto a satisfazer o débito entre as partes, não sendo considerado que o imóvel se encontra hipotecado, além de possuir outra penhora registrada. Além disso, afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise dos outros requisitos cumulativos previstos no artigo 919, §1º, do CPC.

Pois bem, ao analisar detidamente o acórdão embargado, conclui-se que incorreu em omissão e está embasado em premissa equivocada, autorizando o conhecimento e provimento dos aclaratórios, conforme entendimento do C. STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.326/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Isso porque, apesar de consignar que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência e da garantia da execução,
não
houve o exame específico de cada um deles.

No tocante à garantia da execução por meio de penhora, consta da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no Id 22147708 da execução de título extrajudicial nº 5000370-96.2022.8.08.0009 que foi realizada a penhora de uma área de terras rurais medindo 30.000,00 m2 a ser desmembrada de área maior medindo 319.843,67 m2, sem indicar sequer a avaliação do imóvel.

Desta feita, considerando que o valor atualizado do débito por ocasião do manejo da Execução perfaz o montante de R$ 62.109.27 (Id 17211844), não havendo indicação do valor de avaliação da área penhora, bem como diante da gravação de hipoteca e de outra penhora preferencial na Matrícula do imóvel, considero que
não está garantida a execução.

Outrossim, em relação à presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência do artigo 300, caput, do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano), igualmente não está comprovada eis que os argumentos apresentados (direito à prorrogação compulsória do contrato rural e a perda experimentadas decorrentes de adversidades climáticas) não são aptos a embasar a suspensão da execução.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento aos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, e conferindo efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e revogar o efeito suspensivo dos embargos à execução.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006308-65.2023.8.08.0000
EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES
EMBARGADOS: UGO FREITAS LOPES e OUTROS RELATOR: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 6107130), cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES contra o v. acórdão de id 5606620, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do primitivo recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo íntegra a decisão pela qual o MM. Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança recebeu os embargos à execução originários, tombados sob o n.º 5000074-40.2023.8.08.0009, atribuindo-lhes efeito suspensivo.

Iniciado o presente julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, preservando o acórdão hostilizado em seu inteiro teor.

Em seguida, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência ao acolher os aclaratórios para suprir omissão identificada no acórdão recorrido, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de dar provimento ao recurso principal e revogar o efeito suspensivo deferido na origem.

Isso porque, na compreensão de Sua Excelência,
“
apesar de consignar que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência e da garantia da execução,
não
houve o exame específico de cada um deles”
, desconsiderando-se, naquela ocasião, a imprestabilidade do bem dado em garantia à execução.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais (art. 1.022, III, Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

Na hipótese em apreço, quer me parecer que o acórdão hostilizado está, de fato, amparado em premissa fática equivocada, pois, ao contrário do que ficou sucintamente consignado no voto que conduziu o julgamento anterior, o bem ofertado em garantia à execução principal não pode ser reputado idôneo, eis que previamente gravado por hipoteca e por outra penhora dotada de maior preferência.

Ademais, os argumentos declinados na petição que inaugura o feito originário, atinentes a suposto direito ao alongamento de dívida rural e a perdas produtivas experimentadas em razão de adversidades climáticas, não se afiguram relevantes a ponto de caracterizar o prenúncio do bom direito necessário ao deferimento da medida prevista no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afinal, é de curial sabença que para o alongamento da dívida rural em âmbito judicial faz-se necessária a comprovação de prévio indeferimento do pedido administrativo, aparentemente inexistente no caso em apreço.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, adiro à divergência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos a fim de conhecer de conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, atribuindo-lhe efeitos infringentes para, com a reforma do aresto impugnado, dar provimento ao primitivo recurso de agravo de instrumento a fim de revogar o efeito suspensivo deferido na origem.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006308-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - MG71886-A, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - MG140571-A
AGRAVADO: UGO FREITAS LOPES, JOSE ELIAS LOPES, QUEZIA FREITAS LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823
Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - PR46823

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, ED.AI, 48159005122, Rel.: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Julg.: 31/05/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 14/05/2014).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que, das arguições da embargante, não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Com efeito, o acórdão embargado, embora tenha decidido de maneira contrária à pretensão do embargante,
analisou toda a matéria em discussão.
O seu
natural inconformismo não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.